Tribunal: TJSP
Processo: 1023601-92.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PLEITO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUEDA DE ÁRVORE SOBRE O VEÍCULO DA AUTORA QUE SE ENCONTRAVA EM VIA PÚBLICA – INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS - DEVER DA MUNICIPALIDADE DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELA AUTORA - Omissão culposa da municipalidade em relação ao seu dever de fiscalizar e realizar podas de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PLEITO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUEDA DE ÁRVORE SOBRE O VEÍCULO DA AUTORA QUE SE ENCONTRAVA EM VIA PÚBLICA – INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS - DEVER DA MUNICIPALIDADE DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELA AUTORA - Omissão culposa da municipalidade em relação ao seu dever de fiscalizar e realizar podas de árvores que se encontram em vias públicas - Ausência de medidas protetivas - Nexo de causalidade configurado – Responsabilidade estatal – Art. 37, § 6o, da CF - Configurada a falta de serviço, que leva ao reconhecimento da responsabilidade subjetiva. Intensidade das chuvas que não exclui a responsabilidade do ente público - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - DANOS MATERIAIS DEVIDOS - Manutenção do quantum apurado em sentença, inclusive em relação aos consectários legais – DANOS MORAIS – Condenação do Município em indenização por danos morais – Impossibilidade - Pessoa Jurídica - Aplicação da Súmula 227, do STJ, desde que haja ofensa a sua honra objetiva, quais sejam imagem e boa fama – Inexistência nos autos qualquer prova objetiva relacionada a eventual flutuação de faturamento da empresa em razão do acidente – Ausência de comprovação também da perda de uma chance, uma vez que a autora não comprovou neste autos que o veiculo danificado era o único meio de transporte - Reforma da sentença neste tópico - Recurso de apelação parcialmente provido.